Tribunal: TJDFT
Processo: 0001647-40.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUTORIA DO CRIME DE DANO QUALIFICADO NÃO DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL DA PRÁTICA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O decreto condenatório exige juízo de certeza, lastreado por acervo probatório firme e coeso, o que não é o caso dos autos, visto que o acervo fático-probatório dos autos não se mostra sólido para se afirmar, com certeza, que o réu praticou o dano descrito na denúncia.
2. Se as declarações das testemunhas, feitas na delegacia, não se harmonizam com aquelas prestadas em Juízo e não há outros elementos de prova nos autos que as confirmem, evidenciando a divergência acerca da dinâmica dos fatos, o que fragiliza a prova produzida, impõe-se a absolvição do réu quanto ao crime de dano que lhe foi imputado na denúncia, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso desprovido.